Tribunal: TJMT
Processo: 1043408-54.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043408-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JILMAR ANTONIO TEIXEIRA COSTA - CPF: 178.239.271-87 (APELANTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REFATURAMENTO DA CONTA REALIZADA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ATENDIDA – DANO MORAL

INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Apurado o equívoco na cobrança perpetrada pela concessionária de energia elétrica, no qual providenciou o refaturamento da conta administrativamente, não há falar em danos morais na espécie, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de energia e/ou inclusão do nome do demandante nos cadastros restritivos de crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043408-54.2019.8.11.0041

APELANTE:

JILMAR ANTONIO TEIXEIRA COSTA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JILMAR ANTONIO TEIXEIRA COSTA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de inexigibilidade de débito e revisão de faturas c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2° do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em face da concessão de gratuidade.

Irresignado, o apelante
pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à indenização por danos morais, ao fundamento de que teve
que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela apelada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.
(Id
84371483)

Sem contrarrazões. (Id 84371486)

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal, uma vez que, concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal (Id 84430970).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da condenação da recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência do refaturamento da conta de energia elétrica realizado pós reclamação administrativa.

No entanto, não merece guarida a pretensão do apelante, pelo simples fato de não ter prova nos autos de que, realmente, houve a
negativação
do seu nome e/ou
houve interrupção do fornecimento de energia
.

Nesse diapasão, conclui-se que, não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que o autor tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças indevidas que foram solucionadas de forma administrativa.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.”
(N.U 1017365-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
– DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO. “[. . .] sem a anotação do nome, indevidamente, nos órgãos de proteção ao crédito, não caracteriza a prática de ato ilícito e muito menos dá ensejo à condenação em danos morais, constituindo apenas mero desconforto que, como se sabe, não é indenizável.” (TJMT, AP. n. 86838/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015)”
(TJ-MT 10001842020188110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS NA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA.
MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME
. I- Inexistindo a negativação do nome da consumidora/recorrente em cadastro de inadimplentes, ou exposição fática a situação constrangedora decorrente da cobrança de um serviço não contratado, descabe a condenação da parte requerida aos danos morais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”
(TJ-GO - APL: 01318098320178090134 QUIRINÓPOLIS, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 26/01/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CARÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO VALOR COBRANDO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionária de serviço público não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado na fatura de energia elétrica, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014).
”
(N.U 0025907-66.2015.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021